Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738191-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAX WILLIAN SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTEDECENTES E REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve ser acolhido o pedido de nulidade de provas por violação de domicílio, quando houver consentimento e fundadas razões para o ingresso dos policiais no local, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando, assim, situação de flagrância. Preliminar rejeitada. 2. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa da autoria e da materialidade dos delitos, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a desclassificação do delito, tampouco para inocentar ou aplicar o princípio in dubio pro reo. 3. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido sem autorização e, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. Por tal razão, a tese de atipicidade da conduta ventilada pela Defesa deve ser rejeitada. 4. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância da conduta social, restando evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao convívio em sociedade. 4.1 A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena por delito anterior, não configura bis in idem, devendo ser mantido os maus antecedentes e a agravante da reincidência. 5. Inviável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, quando o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, demonstrando, assim, dedicação habitual a atividades criminosas. 6. Mantém-se o regime fechado para cumprimento da pena para o crime de tráfico de drogas, tendo em vista o quantum da reprimenda estipulada e em razão de o réu possuir maus antecedentes e ser reincidente. Inteligência do art. a 33, § 2o, “a”, do CP. 7. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual, permaneceu preso durante toda a instrução processual. Na hipótese, o indeferimento fundamenta-se na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5°, incisos XI e LVII, da Constituição Federal, e 157, § 3°, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo pessoal; c) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a reincidência, isoladamente, não impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; d) artigo 12 da Lei 10.826/2003, defendendo a atipicidade material da conduta de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, assevera que foram usadas as mesmas condenações para valorar negativamente a conduta social, os antecedentes e a reincidência, configurando bis in idem. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido ofendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, § 3°, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Depreende-se, portanto, da prova oral produzida, que o recebimento da denúncia anônima aliada a prévia apreensão dos objetos lançados pelo apartamento em que o réu se encontrava, (simulacro de arma de fogo, drogas e munições), após a chegada dos policiais no local, ensejou suspeita fundada e objetiva acerca da prática do tráfico de drogas no interior do recinto domiciliar, que foi confirmada informalmente pelo réu, no momento da abordagem e, posteriormente, após o ingresso dos policiais no local. Assim, a tese de que não existiu fundamentação concreta e idônea para realização da busca domiciliar não prospera, inclusive porque a prova oral confirmou que a entrada dos policiais no local foi confirmada pela esposa do acusado. (...) Dessa forma, o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da LAD não merece prosperar, pois não há nos autos nenhum indício de que o acusado seja dependente químico ou incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta narrada na denúncia, sendo certo que o fato de a pessoa ser usuária de entorpecentes não interfere na configuração do crime de tráfico de drogas. Ademais, as provas oral e documental produzidas comprovam que o réu estava na posse de drogas e de apetrechos ligados à traficância, o que impede a desclassificação do delito vindicada pela Defesa”. (ID 71106382). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado” (AREsp n. 2.873.084/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). E ainda “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento” (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de que foram usadas as mesmas condenações para valorar negativamente a conduta social, os antecedentes e a reincidência. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, também não merece trânsito o recurso quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021